Tribunal: TJBA
Processo: 8079592-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079592-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JAGUARACI SOUSA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ALINE TEIXEIRA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA DE ÁLIBI. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de roubo majorado, com a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP, existência de prova de álibi não considerada e ausência de fundamentação idônea da prisão. Pleiteia-se a revogação da custódia cautelar e concessão de liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o exame, em sede de habeas corpus, da alegada nulidade do reconhecimento pessoal e da prova de álibi apresentada pela defesa; e (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a medida extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas ou do mérito da ação penal, sendo inadequada para o exame da alegada nulidade do reconhecimento pessoal e da tese de álibi. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313 do CPP, estando a decisão judicial fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública. O decreto prisional baseia-se na existência de indícios suficientes de autoria, na materialidade do crime, no modus operandi violento (emprego de simulacro de arma de fogo, concurso de agentes) e na conduta posterior do paciente (resistência à abordagem e justificativas inverossímeis). A existência de outra ação penal em curso contra o paciente corrobora o risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar. As condições pessoais favoráveis (primariedade, domicílio fixo e vínculos familiares) não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas frente à periculosidade evidenciada e à gravidade concreta da conduta imputada. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus não é via adequada para análise de nulidade de reconhecimento pessoal ou apreciação de provas de álibi, por demandarem revolvimento fático-probatório. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade específica da conduta, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente. Condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXI; CPP, arts. 282, 312, 313, 318, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 0021722-90.2014.8.05.0000, Rel. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, j. 15.04.2015; TJ-GO, HC nº 5220417-15.2019.8.09.0000, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 16.05.2019; STJ, HC nº 379.711/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.02.2017, DJe 24.02.2017; STF, HC nº 199.077 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 11.10.2021, DJe 03.11.2021; TJDFT, Acórdão nº 1265372, Rel. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 16.07.2020, DJE 29.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079592-68.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JAGUARACI SOUSA DOS SANTOS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, na extensão conhecida, denegar a ordem , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.